Tribunal: TJDFT
Processo: 0720998-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720998-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. H. V. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCINEIDE ROSA VIEIRA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por F.H.V.D.S., representado por sua genitora, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF, no bojo do Mandado de Segurança que indeferiu a liminar requerida para determinar sua matrícula no sistema de Ensino de Jovens e Adultos, malgrado não ter a maioridade civil. Nas razões recursais, o agravante informa que obteve êxito no processo seletivo para cursar Direito no Centro Universitário de Brasília – CEUB, o que revela sua capacidade para ingresso no ensino superior. Alega que precisa de 5 meses para concluir o ensino médio e, desse modo, solicitou a realização das provas em curso supletivo, o que lhe foi negado por não ter 18 anos completos. Destaca que sua família é de baixa renda, mas seus padrinhos estão dispostos a custear as mensalidades escolares, notadamente porque teve alto rendimento no vestibular, e assim logrou um desconto de 30% no valor total do curso. Invoca “a possibilidade de ingresso em nível mais elevado de ensino” e diz que esta situação “demanda verificação das condições particulares de cada candidato”, nos termos dos artigos 206, inc. I e 208, inc. V, ambos da CF. Ressalta que a formação no denominado Educação de Jovens e Adultos – EJA possibilitará o cumprimento dos artigos 37 e 38 da Lei no 9.394/96. Requer, em antecipação de tutela recursal, a determinação de sua matrícula no curso EJA para realizar os exames de conclusão do ensino médio e de emissão do respectivo certificado pelo Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB, a fim de se matricular no CEUB. No mérito, pugna pela manutenção, em definitivo, da liminar. Sem preparo, porquanto o agravante litiga sob o amparo da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no inciso I do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. art. 1.019, I, do CPC. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição tem tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional. A pretensão do agravante tem por objetivo, concluir o ensino médio por meio do supletivo antes dos 18 anos completos, pois foi aprovado em vestibular para graduar-se em instituição de ensino superior. Inicialmente, é importante destacar o IRDR no 2018.00.2.005071-9, cujo objeto versa sobre a viabilidade de o estudante que ainda não alcançou a maioridade civil nem concluiu o ensino médio utilizar, por ter sido aprovado em vestibular, do curso supletivo como forma de progressão escolar e obtenção do certificado de conclusão para ingressar no ensino superior, além da aplicabilidade da teoria do fato consumado nos casos em que for assim deflagrado por meio de tutela provisória. Inobstante a suspensão dos feitos equivalentes e da pendência de julgamento, o referido incidente não obstou a análise da tutela de urgência que envolva a questão. Nesta perspectiva, passa-se à análise da liminar requerida neste agravo. Ao compulsar a documentação acostada na origem, verifica-se que o agravante conta com 17 (dezessete) anos e 2 (dois) meses de idade e obteve sucesso no vestibular para cursar Direito no CEUB (ID 26880014 – Págs. 14 e 20). Outrossim, há declaração de escolaridade dos 1o e 2o períodos da 3a série do ensino médio, com anotação das notas acima da média escolar (ID 26880014 – Pág. 22). Extrai-se, ainda, declaração de negativa de matrícula no CETEB (ID 26880014 – Pág. 19), com fundamento nas disposições da Lei no 9.394/96 e no artigo 54, §1o, da Resolução CEDF no 02/2020, no que se refere a emancipação. A interpretação teleológica do art. 24, inc. V, alínea c e do art. 38, § 1o, inc. II, da Lei n.o 9.394/96, em conjunto com o art. 208, inc. V, da CF, determina que seja observada a capacidade do indivíduo para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Logo, é aplicável aos casos desta espécie o princípio da razoabilidade. Na hipótese, a maturidade física e emocional demonstraram-se presentes, além da capacidade intelectual restou comprovada por meio da aprovação do agravante no vestibular quando ainda em curso o terceiro ano do ensino médio. A Lei n.o 9.394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prevê em seu artigo 24 a possibilidade de o aluno avançar nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizado. O artigo 38, § 1o, inc. II, da referida Lei, define a idade mínima de 18 (dezoito) anos para a realização dos exames supletivos e conclusão do ensino médio. Com base no princípio da razoabilidade, invoca-se a Lei n.o 9.394/96 e as normas infralegais pertinentes, conforme os princípios e dispositivos constitucionais inerentes à educação. Presente, pois, a plausibilidade no direito suscitado pelo agravante Noutro giro, entende-se que existente o risco de dano de difícil reparação, diante do período estabelecido para expor a documentação necessária à efetivação da matrícula na instituição de ensino superior. A corroborar esse entendimento colaciona-se os seguintes julgados desse e. Tribunal de Justiça, in verbis: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVANÇO ESCOLAR. MENOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. REALIZAÇÃO DOS TESTES PARA FINS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. RAZOABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA E CONFIRMADA NO MÉRITO. 1. A vedação contida na lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, não sendo crível obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. 2. A agravante, embora ainda não tenha completado a idade exigida em lei, ou seja, 18 anos, tendo sido aprovada em exame de vestibular, demonstra possuir capacidade intelectual suficiente, fato que impõe lhe seja concedida a oportunidade de realizar as provas do supletivo para a expedição do certificado de conclusão do ensino médio exigido e, assim, possa matricular-se no curso para o qual já foi aprovada. 3. O art. 208, V, da Carta Federal, assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1308284, Rel.: Des. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, PJe: 14/12/2020) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRDR 2018.00.2.0050719. SUSPENSÃO QUE NÃO ALCANÇA RECURSO QUE VERSA SOBRE TUTELA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJDFT. I. A suspensão determinada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2018.00.2.005071-9 não alcança recurso que versa sobre tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 982, § 2o, do Código de Processo Civil. II. De acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo. III. Ressalva da convicção pessoal do relator e adesão à diretriz jurisprudencial prevalecente, em respeito aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica. IV. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1256123, Relator: Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, DJE: 9/7/2020) Em conclusão, é possível, num juízo de cognição sumária, conceder a liminar pretendida pelo agravante, porquanto constatados os requisitos legais. Diante do exposto, CONCEDO a tutela de urgência para determinar a matrícula do agravante no CETEB, a fim de realizar os exames do curso supletivo necessários à conclusão do terceiro ano do ensino médio e, caso aprovado, autorizar a expedição do respectivo certificado de conclusão e histórico escolar. Expeçam-se as diligências necessárias ao cumprimento imediato desta decisão, que poderão ser assinadas pela Diretora de Secretaria da 5.a Turma Cível, desde que adotadas as cautelas de costume. Para agilizar a matrícula, faculta-se à advogada ou à representante legal do agravante levar em mãos uma via deste decisum. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões e notifique-se a autoridade coatora, Diretora Coordenadora Pedagógica do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB, para cumprir a presente decisão imediatamente após sua ciência. Comunique-se ao Juiz da causa. Dispenso as informações. Após o cumprimento das medidas determinadas, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2021, 22:09:24. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator